Tribunal: TJDFT
Processo: 0747459-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE CONFORME ESCALA DE PLANTÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Conforme art. 107 da Lei Complementar no 840/2011, o auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no final da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
2. Registre-se que a Lei Complementar no 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio-transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhete, até porque o pagamento é efetuado no mês anterior ao da utilização de transporte coletivo, conforme estabelecido pelo art. 109. Incabível a fixação de critérios por intermédio da Portaria n.o 124/2018, impondo condições para o recebimento do vale transporte que não estão previstas na Lei Complementar no 840/2011.
3. Tendo em vista que a parte autora trabalha em regime de plantão, o Núcleo de Pagamento da Secretaria de Estado de Saúde deverá efetuar o pagamento de acordo com a escala de plantões realizados mensalmente pela parte autora.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.